Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. OFENDIDA ADOLESCENTE E GRÁVIDA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas dos artigos 129, §13o, por três vezes, e 147, caput, ambos do Código Penal e na forma do art. 61, II, “h”, do CP e do art. 5o, da Lei no 11.340/06.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A retratação da ofendida, voltada a abrandar a responsabilidade penal do paciente, deve ser analisada com cautela, não levando à automática revogação do decreto de prisão cautelar – sobretudo quando identificados elementos idôneos que justificam a segregação como forma de salvaguardar a ordem pública e a integridade da própria vítima, menor de idade e gestante à época dos fatos.
4. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade.
5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Por tal razão, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. Ordem denegada.